Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-30.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003598-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), RAWELL QUIMICA - EIRELI - EPP - CNPJ: 08.400.893/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DECLARATÓRIA -
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

– REATIVAÇÃO DE BENEFÍCIO DE DESCONTO DE 40% NO ICMS -

EXIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS -
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do art. 14 do RICMS (redação em vigor em 2019), para a fruição do incentivo fiscal previsto nos Anexos IV, V e VI dessa legislação ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, se mostra necessária a demonstração da regularidade fiscal por meio de apresentação de CND, o que não ficou demonstrado nos autos.

Com efeito, o deferimento da tutela recursal é medida que se impõe, o que implica na reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória nº 1003493-31.2020.8.11.0051, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar a expedição de Certidão Positiva com efeito de negativa, bem como para que a requerida reative o benefício de desconto fiscal no ICMS de 40% em favor da requerente, com efeitos retroativos a partir de abril de 2019.

Aduz que para a fruição e manutenção do benefício fiscal concedido à agravada se faz necessário o preenchimento de alguns pressupostos, entre eles a apresentação de Certidão Negativa de Débito.

Sustenta que diante da não apresentação da Certidão Negativa de Débito quando solicitada, a agravada foi excluída do benefício fiscal a partir de abril de 2019.

Argumenta que para a reinclusão da agravada no benefício fiscal foi determinado pelo Magistrado
a quo
a emissão de CND do contribuinte.

Assevera que
“a concessão da CND foi autorizada pelo juízo de origem sem qualquer amparo legal, uma vez que não houve prestação de caução idônea e suficiente apta a garantir os créditos tributários constantes das notificações de lançamento nº: 329808/693/11/2019 – R$ 42.606,26, referente ao recolhimento a menor de ICMS em abril de 2019; e notificação de nº: 395710/693/11/2019, R$ 27.305,28 sobre abril de 2019 e R$ 28.370,26 sobre maio de 2019, assim como do débito de IPVA noticiado pelo autor como causa do impedimento da certidão negativa” (Id. 78438958 - Pág. 5/6).

Assegura que embora a agravada alegue na inicial que os créditos de ICMS tenham sido lançados indevidamente, não foi requerida na exordial sua suspensão e nem a sua anulação.

Argui que o crédito de IPVA que também impediu a emissão de CDA não foi, sequer, impugnado na demanda, demonstrado que a cobrança foi lícita.

Pontua que as dívidas fiscais da agravada não foram anuladas e nem suspensas, fato que por si só é um impeditivo para expedição de CND.

Verbera que o artigo 14 do RICMS-MT estabelece que a fruição de todo e qualquer benefício fiscal contemplado nos Anexos IV, V e VI do RICMS/MT

ou no Decreto 1.432/2003, tem a sua fruição condicionada à apresentação de CND.

Diz que por meio de tutela de urgência não caberia ao Juízo monocrático conceder efeitos retroativos a partir de abril de 2019 para a inclusão da autora ao benefício fiscal de desconto de 40% de ICMS, o que somente se admite por meio de sentença.

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID
80675485
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
83741479
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID

84063488
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da análise dos autos que
RAWELL QUIMICA - EIRELI - EPP
ajuizou
Ação Declaratória nº 1003493-31.2020.8.11.0051
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
com pedido de liminar, visando
a expedição de Certidão Positiva com efeito de negativa, bem como a reativação do benefício de desconto fiscal no ICMS de 40%, com efeitos retroativos a partir de abril de 2019.

A tutela antecipada foi deferida pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos originários que a agravada possuía incentivo fiscal, onde lhe era concedido 40% (quarenta por cento) de desconto na alíquota de ICMS em razão da atividade desenvolvida (CNAE 20.52-5-00 - Fabricação de desinfetantes domissanitários).

Narra a autora/agravada que é proprietária do veículo de placa NUG-4771 e que em fevereiro de 2019 emitiu no sítio eletrônico da SEFAZ/MT a guia de IPVA desse automóvel em quota única e com desconto, sendo pago de forma integral na data do vencimento.

Expõe que em abril foi negada a emissão de Certidão Negativa de Débito, em razão da existência de débito do IPVA de 2019 do veículo de placa NUG-4771, oriundo de suposto recolhimento parcial do tributo.

Relata que em razão da dívida, a Fazenda Pública afastou o incentivo fiscal da agravada e passou a lançar débitos da diferença de ICMS a partir de abril/2019 oriundos do recolhimento do tributo com desconto.

Afirma que em abril de 2019, a agravada recolheu o IPVA complementar do veículo de placa NUG-4771 referente ao mesmo exercício, todavia não foi autorizada pela Fazenda Estadual a reativação do incentivo fiscal em razão da existência dívida de ICMS lançados no sistema de conta corrente fiscal.

Sob o argumento de que a cobrança do IPVA complementar no ano de 2019 é indevida, e consequentemente a suspensão do incentivo fiscal, bem como os lançamentos da diferença de ICMS a partir de abril de 2019, o contribuinte ajuizou a ação originária, sendo requerida em sede de tutela antecipada que fosse autorizada a emissão de CND (Certidão Negativa de Débito), bem como a reativação do benefício fiscal a partir de 04/2019.

O Magistrado a
quo
ao analisar os requisitos da tutela de urgência entendeu que a emissão da guia para pagamento do IPVA é emitida pela própria Administração Pública, sem interferência do sujeito passivo, motivo pelo qual, pontuou que não se pode atribuir à agravada eventual erro no valor cobrado pelo imposto.

Constou na decisão, que assim que o contribuinte teve ciência do lançamento do IPVA complementar fora realizado o pagamento da suposta diferença, o que evidenciaria a boa-fé da agravada.

Por esses motivos, o Juízo
a quo
se posicionou, de forma sumária, no sentido de que as evidências levam a crer que a exclusão do incentivo fiscal e os lançamentos em razão da exclusão do benefício possivelmente seriam indevidos, motivo pelo qual, deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de Certidão Positiva com efeito de negativa, bem como para que a agravante reative o benefício de desconto fiscal de ICMS de 40% em favor da agravada, com efeitos retroativos a partir de abril de 2019.

Ocorre que, da análise dos documentos colacionados aos autos, não é possível verificar a boa aparência do direito pleiteado na inicial.

Isso porque, embora a parte autora tenha colacionado um DAR referente ao IPVA de 2019 no valor de R$ 92,64 (noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) argumentando que se tratava da quota única do tributo de 2019 referente ao veículo de placa NUG-4771, o qual foi recolhido em 12/02/2019, não fora apresentado pela parte autora o extrato que demonstraria que houve um lançamento a menor do imposto pelo Estado de Mato Grosso e posteriormente o lançamento do crédito complementar como afirma o sujeito passivo tributário.

Em contrapartida, observa-se da consulta pública realizada ao sítio eletrônico da SEFAZ/MT que houve apenas um lançamento de IPVA 2019 para o referido veículo, o qual foi realizado em 31/01/2019, no valor de R$ 828,51 (oitocentos e cinte e oito reais e cinquenta e um centavos), indicando que de alguma maneira foi emitida uma guia a menor, erro esse, que não pode, nesse momento cognitivo, afirmar que se trata de vício no sistema eletrônico do Fisco Estadual.

Vejamos o extrato:

Extrato de Lançamentos de IPVA

Modelo:
VW/KOMBI

Ano de Fabricação:
2012
Placa:
NUG4771

Chassi:
9BWMF07X8CP022140
Renavam:
454040857

Proprietário:
RAWELL QUIMICA LTDA ME

[...]

Ano de Referência: 2019

Valor Venal: 27.617,00

Aliquota: 3.0

Categoria: 20330092 - VW/KOMBI

Lançamentos:

DESCRIÇÃO

NO. DO DOCUMENTO

DATA VENC./PAG.

VALOR

TIPO

Débito de IPVA

31/01/2019

828,51

D

Débito de Juros

231322310

12/02/2019

0,9

D

Débito de Juros

236217532

26/04/2019

22,35

D

Débito de Multa

231322310

12/02/2019

1,8

D

Débito de Multa

236217532

26/04/2019

74,5

D

Débito de Correção Monetária

236217532

26/04/2019

6,4

D

Credito de IPVA - Pagamento 1/1

231322310

12/02/2019

89,94

C

Credito de IPVA - Pagamento 1/1

236217532

26/04/2019

738,57

C

Crédito de Multa

231322310

12/02/2019

1,8

C

Crédito de Multa

236217532

26/04/2019

74,5

C

Crédito de Juros

231322310

12/02/2019

0,9

C

Crédito de Juros

236217532

26/04/2019

22,35

C

Crédito de Correção Monetária

236217532

26/04/2019

6,4

C

Situação

Quitado

Saldo

0

Ano de Referência: 2018

Valor Venal: 28.326,00

Aliquota: 3.0

Categoria: 20330092 - VW/KOMBI

Lançamentos:

DESCRIÇÃO

NO. DO DOCUMENTO

DATA VENC./PAG.

VALOR

TIPO

Débito de IPVA

31/01/2018

849,78

D

Credito de IPVA - Desconto 3%

216892303

22/01/2018

824,29

C

Crédito de Desconto

216892303

22/01/2018

25,49

C

Situação

Quitado

Saldo

0

Além disso, observa-se que no ano de 2018, o valor do tributo lançado pelo fisco foi de R$ 849,78 (oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), de modo que seria incoerente entender que no ano subsequente (2019) o imposto cobrado seria de apenas R$ 92,64 (noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), valor esse que foi recolhido pela agravada em fevereiro de 2019 (Id. 42912255 - Pág. 2 - 1º Grau).

Com efeito, diante da ausência de provas de que houve um lançamento com valor inferior e um 2º lançamento com valor complementar de IPVA, não é possível, neste momento cognitivo, atribuir ao Fisco a responsabilidade pelo recolhimento a menor do imposto pelo contribuinte.

Além disso, cabe ressaltar que nos termos do art. 14 do RICMS (redação em vigor em 2019), para a fruição do incentivo fiscal previsto nos Anexos IV, V e VI dessa legislação ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, se mostra necessária a demonstração da regularidade fiscal por meio de apresentação de CND, como cito:

“Art. 14 A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos IV, V e VI deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:

I – à comprovação da operação regular e idônea, obrigatoriamente acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, bem como por Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, pertinente à respectiva prestação de serviço de transporte;

II – à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade "Certidão referente ao ICMS", para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.

§ 1° A certidão a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser obtida, eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br, com validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, a qual acobertará as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período, para servir como prova da respectiva regularidade. [...]”.

Assim, tendo em vista que não foi evidenciada qualquer ilegalidade no valor o IPVA cobrado da agravada em 2019 e não foi apresentada a Certidão de Regularidade Fiscal pelo contribuinte quando solicitada pelo Fisco, entendo não ser possível, por ora, concluir pela ilegalidade da exclusão, em abril de 2019, da agravada do benefício tributário de desconto do ICMS.

Em relação a determinação para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal do Contribuinte, o Código Tributário Nacional autoriza a emissão de CND somente quando ficar demonstrados que todos os tributos lançados em desfavor do contribuinte forem quitados ou anulados. Já a Certidão Positiva com Efeito de Negativa é possível emitir quando os créditos lançados se encontrarem suspensos.

A propósito, vejamos a legislação:

“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

No caso dos autos, os tributos lançados no sistema de conta corrente fiscal da parte ora agravada não foram quitados e nem anulados, o que impediria a emissão de Certidão Negativa de Débito.

Igualmente, não se observa dos autos que os créditos tributários lançados em desfavor da agravada estão todos suspensos com fulcro em algumas das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que obstaria, também, a emissão de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Por esses motivos (impossibilidade de emissão de certidão de regularidade fiscal), as evidências se firmam no sentido de não ser possível a reinclusão da agravada no benefício de desconto fiscal de ICMS de 40%, vislumbrando-se a relevância do direito pleiteando nas razões recursais.

Igualmente, diante dos indícios de que a agravada não preenche os requisitos para fruição do benefício fiscal, a manutenção da decisão irá resultar em recolhimento a menor do ICMS, podendo causar possível prejuízo ao erário.

Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021